Tribunal: TJES
Processo: 5000483-40.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-40.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE HELENA REDIVO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(“GOLPE DA FALSA CENTRAL”)
. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS RÉS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000483-40.2024.8.08.0022

RECORRENTE: ELIANE HELENA REDIVO

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
OPERAÇÕES VALIDADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA, EM SEU DISPOSITIVO AUTORIZADO, MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E RECONHECIMENTO FACIAL
. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, CDC)
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ AO CASO CONCRETO
. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ELIANE HELENA REDIVO

em face da sentença de ID 15130471
, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial
em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.

A sentença fundamentou-se na culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, CDC)
, entendendo que a autora, embora vítima de "engenharia social"
, forneceu seus dados de acesso e senhas aos fraudadores
, validando as transações.

Em suas razões recursais (ID 15130472)
, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que não forneceu senhas
e que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, tratando-se de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ
.
Sustenta, ainda, falha no dever de segurança do banco por não ter bloqueado transações atípicas ao seu perfil
.
Requer a concessão da justiça gratuita
.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 15130476)
, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
e impugnando a justiça gratuita
.
No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reforçando a tese de culpa exclusiva da vítima
.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De início,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
arguida em contrarrazões
.
O recurso da autora ataca especificamente o fundamento central da sentença (culpa exclusiva da vítima)
, contrapondo-o com a tese do fortuito interno (Súmula 479/STJ)
, o que demonstra clara impugnação e interesse na reforma.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (certidão de ID 15130473
) e a dispensa do preparo, ante o pedido de justiça gratuita formulado no recurso
e já deferido na origem
— o qual mantenho, à míngua de provas que infirmem a hipossuficiência alegada —,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95
e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

A controvérsia cinge-se em definir se a fraude bancária sofrida pela recorrente ("golpe da falsa central") configura fortuito interno (Súmula 479/STJ) ou culpa exclusiva do consumidor (Art. 14, § 3º, II, CDC).

A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros
no âmbito das operações bancárias
, o que se entende por falhas intrínsecas ao sistema de segurança do fornecedor (fortuito interno).

Contudo, a referida súmula não se aplica ao caso em tela.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o banco recorrido logrou comprovar, por meio dos logs de sistema e detalhamento das transações (anexados à contestação), que as operações impugnadas (PIX e contratação de empréstimo)
foram realizadas a partir do dispositivo devidamente autorizado da cliente ("moto g52", criado em 27/10/2023)
e validadas mediante a
inserção da senha pessoal de 4 dígitos
e
reconhecimento facial
.

A alegação recursal de que "em nenhum momento forneceu qualquer informação pessoal ou senha"
é frontalmente contrariada pela prova técnica, que demonstra que os mecanismos de segurança do banco
funciona
ram e
foram utilizados
pela titular para validar as operações.

O que ocorreu, como bem pontuou o magistrado sentenciante, foi um golpe baseado em "engenharia social"
, no qual a consumidora foi ardilosamente induzida pelo fraudador a acreditar que estava realizando um procedimento de segurança, quando, na verdade, estava ela mesma aprovando as transações fraudulentas com suas credenciais pessoais e intransferíveis.

Nesse cenário, não há falha no sistema bancário, mas sim a quebra do nexo de causalidade pela
culpa exclusiva da vítima
, excludente de responsabilidade prevista no art.
14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

O banco réu demonstrou, ainda, que tentou reaver os valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), o que restou infrutífero por inexistência de saldo nas contas de destino
, não havendo que se falar em inércia da instituição.

Assim, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos
, pois a fraude somente se concretizou pela participação ativa da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas esperadas, mesmo diante dos amplos alertas sobre este tipo de golpe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos
.

Condeno a parte recorrente, sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
55 da Lei nº 9.099/95
.
Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)